Tribunal: STF
Processo: HC 213926
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS — FALSIDADE IDEOLÓGICA — PENA — DOSIMETRIA — BIS IN IDEM — NÃO OCORRÊNCIA— REGIME DE CUMPRIMENTO — CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA — REINCIDÊNCIA — ORDEM DENEGADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma negou provimento a agravo regimental no AREsp 2.010.626/SC.



     



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 12 dias-multa, pelo crime do art. 299 do Código Penal (falsidade ideológica).



     



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina desproveu a apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido.



     



    4. O Ministro Presidente do STJ não conheceu do agravo interposto, ao que se seguiu o protocolo do agravo regimental.



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante diz ocorrido bis in idem, uma vez levados em conta elementos inerentes ao tipo penal para elevar a pena-base, em virtude da consideração desfavorável da culpabilidade. Afirma cabível o implemento do regime semiaberto.



    6. Requer a redução da pena-base, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, e a fixação de regime inicial mais brando.



     



    É o relatório. Decido.



     



    7. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a dosimetria é matéria sujeita a discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 203.100 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.10.2021). 



     



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC 192.670, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020; HC 131.842 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC 186.143 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.08.2020; HC 180.118 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.04.2021.



     



    9. O Juízo sentenciante considerou desfavorável a culpabilidade do paciente. Eis as premissas veiculadas (documento nº 3, fl. 6):



     



    [...]



    A culpabilidade, entendida aqui como o grau de reprovabilidade da conduta, deve ser especialmente desvalorada, pois a falsidade ocorreu em ficha de controle que servia justamente para anotar o cumprimento da pena imposta ao Réu em Ação Penal, condenação essa, inclusive, pelo mesma espécie de crime; registra antecedente criminal, que servirá como agravante na segunda fase; não há elementos que possibilitem verificar sua conduta social ou personalidade; o motivo do crime foi a tentativa de abater horas da prestação de serviços à comunidade; as circunstâncias e as consequências podem ser tidas como normais à espécie.



    Assim, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, caput, do Código Penal, aumentada a pena mínima do tipo penal em 1/6 (um sexto) por conta da culpabilidade, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão



    [...]



     



    10. Idêntica conclusão foi adotada, no julgamento da apelação, pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (documento nº 2, fl. 357):



     



    [...]



    No que tange à dosimetria da pena, também não há qualquer reparo a ser efetuado na sentença. 



    Nesse ponto, cumpre ressaltar que defesa tornou a trazer questões relativas ao mérito dos fatos, pouco dizendo sobre os aumentos efetuados pelo Juízo a quo. 



    De qualquer forma, tem-se que foi reconhecida a elevada culpabilidade e a reincidência do agente, o que ensejou o aumento de 1/6 tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, sendo assentada a seguinte fundamentação: 



    A culpabilidade, entendida aqui como o grau de reprovabilidade da conduta, deve ser especialmente desvalorada, pois a falsidade ocorreu em ficha de controle que servia justamente para anotar o cumprimento da pena imposta ao Réu em Ação Penal, condenação essa, inclusive, pelo mesma espécie de crime; registra antecedente criminal, que servirá como agravante na segunda fase; [...]. 



    Presente a agravante da reincidência (e. 1, i. 23), aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), totalizando 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva, pois ausentes circunstâncias atenuantes, bem como causas de especial aumento ou diminuição da pena. 



    Como se vê, o fundamento para justificar a incidência da culpabilidade do agente é idônea, pois efetivamente trata-se de conduta com elevada reprovabilidade, na medida que a falsidade ideológica foi executada para escamotear o descumprimento parcial da pena de prestação de serviços imposta ao paciente pela prática de crime da mesma espécie (falsificação de documento público).



    [...]



     



    11. Ante o quadro, não se vislumbra a ilegalidade arguida. O tipo previsto no art. 299 do Código Penal descreve a conduta de “omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante”.



    12. O documento efetivamente falsificado e as circunstâncias em que ocorreu o delito são dados aptos a serem levados em conta por ocasião da dosimetria da pena, não se cogitando de bis in idem. 



     



    13. As instâncias antecedentes assentaram a maior reprovabilidade da conduta do paciente, por haver inserido informações falsas em ficha de controle de pena que cumpria em virtude da prática do mesmo delito, visando furtar-se ao efetivo cumprimento. A análise empreendida insere-se no âmbito de discricionariedade do órgão julgador, sendo inviável, conforme ressaltado, revê-la em sede de habeas corpus.



     



    14. Quanto à definição do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, devem ser considerados o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma.



 



    15. Assim, embora tenha sido fixada em quantum inferior a 4 anos (1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão), não há constrangimento ilegal no estabelecimento do regime inicial fechado, ante a valoração desfavorável da culpabilidade e a reincidência (documento nº 3, fl. 6). Nessa linha:



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, inferior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes, no caso – , é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 4. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 5. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de detração penal. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 202.544 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV).[...] Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. [...]. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 153.980 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 18/05/2018)



    HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada. (HC 116.574, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 01/10/2013)



    Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubos tentados. Condenação. Pena de 3 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Pedido de fixação de regime semiaberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de circunstância judicial (maus antecedentes). Réu reincidente. Precedentes. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso a que se nega provimento. (RHC 117113, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013) 



     



    16. Ante o exposto, com fundamento no art. 192, do RI/STF, denego a ordem.



    Publique-se.



Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator